Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-32.2023.8.11.0035
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001129-32.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS FERREIRA BATHEMARQUE - CPF: 039.487.411-07 (APELADO), JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - CPF: 024.734.681-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO F
ORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM
ZONA RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA

DA CONCESSIONÁRIA
. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de
Obrigação
de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária
de energia elétrica
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos materiais
.

A
apelante pleiteia
a

improcedência dos pedidos iniciais, além da condenação do autor ao pagamento das
verbas sucumbenciais e de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
:
(i) se a interrupção do fornecimento de energia configura caso fortuito ou força maior; (
ii
) se os danos morais estão caracterizados; e (
iii
) se o
quantum
indenizatório é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva
, não tendo sido demonstrada a ocorrência de excludentes do nexo causal que afastem o dever de indenizar.

4. A interrupção prolongada do fornecimento de energia em zona
rural ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, dada a essencialidade do serviço e as peculiaridades do local.

5. O valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua dupla função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e desp
rovido
.

Tese
s
de julgamento: “
1.
A interrupção no fornecimento de energia elétrica em zona rural por período superior ao prazo regulamentar, sem justificativa plausível, configura dano moral indenizável.

2
. O valor da indenização deve ser fixado considerando a essencialidade do serviço, a extensão do dano e as circunstâncias específicas do caso concreto.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CR,
art. 37, § 6º;
CDC, art.
22;

CPC, art. 85
, § 11;
Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1000420-75.2024.8.11.0030, N.U 1034557-75.2021.8.11.0002, e N.U 1034899-86.2021.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.

contra
sentença proferida pelo Ju
iz de Direito Luiz Antônio Muniz Rocha, da Vara Única da Comarca de

A
lto
Garças
, que nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e

Fazer
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
e
Materiais
c/c
Tutela
d
e Urgência
movida por
MATHEUS FERREIRA BATHEMARQUE
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a
concessionária
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos materiais (id.
278174659
).

Em suas razões
,
a
apelante
sustenta
a ausência de conduta ilícita

e a inexistência de comprovação do alegado dano sofrido pelo autor.

Consigna que o serviço de energia não possui natureza ininterrupta, estando
a
rede de distribuição sujeita a intempéries
que fogem
de seu controle, como questões climáticas, ações de terceiros,
situações de emergência
, além de casos fortuitos e força maior.

Assevera
não ter dado causa à interrupção no fornecimento de energia que, segundo afirma, decorreu de fatores adversos, argumentando que a
responsabilidade objetiva é afastada quando comprovada a ocorrência de caso fortuito e força maior, excluindo o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenizar.

Registra que eventuais transtornos
oriundos
de interrupção temporária constituem mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável
.

Aduz que o importe arbitrado a título de indenização por danos morais
viola

os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e d
a vedação ao
enriquecimento

sem causa,
além de e
xtrapola
r
os limites jurisprudenciais adotados
em casos semelhantes
.

Ainda,
prequestiona
a matéria discutida na demanda.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais,
com condenação d
a parte
adversa
ao pagamento das verbas
sucumbenciais
e
de
multa por litigância de má-fé.

O
apelad
o
apresentou suas contrarrazões, pugnando pel
o desprovimento do recurso
(id. 278174664)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Cinge
-se dos autos que
MATHEUS FERREIRA BATHEMARQUE

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência

em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
pretendendo
liminarmente
a re
ligação de
sua
energia
elétrica,
no prazo de
vinte e quatro horas
,
sob pena
de multa

diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
. No mérito, vindicou a condenação da concessionária ao pagamento de
R$ 15.000,00

(quinze mil re
ais) a título de danos morais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos materiais suportados, devidamente
corrigidos (id. 278174595).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, para determinar que a
demandada
restabeleça,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
,
o fornecimento de energia elétrica na

unidade consumidora em que reside o autor, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, fix
ada em
R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem revertidos em
favor da parte a
utora
(id.
278174609
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
confirmou a liminar e
julgou
parcialmente
procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Cediço que a responsabilidade civil imputada à requerida no presente feito, enquanto concessionária de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Em outras palavras, conforme assentado em remansosa jurisprudência, a concessionária, aqui requerida, responde
independente da comprovação de culpa pelos danos causados, bastando
a
demonstração do nexo causal. (...)

Além disso, quando se trata de pedido de indenização com causa petendi baseada em falha de na prestação de serviços, exige-se de quem alega apenas a comprovação do efetivo defeito no referido serviço prestado e o nexo de causalidade entre eles, o que se depreende do texto do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. (...)

Essa responsabilidade poderia ser eximida da concessionária nos casos do art. 14, I e II, do CDC. (...)

No caso dos presentes autos, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL especifica que o prazo para restabelecimento do fornecimento de energia é de 48 (quarenta e oito) horas, por tratar-se de zona rural: (...
)

Pois bem.

Após debruçar sobre a causa, verifico que não é o caso de eximir a requerida de suas responsabilidades legais, mas, sim, dar cumprimento aos predicados legais. Sendo assim,
a
medida que se impõe é a procedência dos pedidos iniciais.

EXPLICO.

Analisando a narrativa preambular, verifica-se que a requerente teve o serviço de energia elétrica interrompido, após a queda de um poste que pertencia à rede da requerida, isso em 01/11/2023.

Alega que tentou, por diversas vezes, resolver a situação de forma extrajudicial, nos meios de acesso à requerida, disponibilizados para resolução de eventuais problemas.

Aportou nos autos registros de chamadas efetuadas (ID 133705779), bem como diversos vídeos que demonstram, tanto o poste de energia
elétrica caído
na propriedade (ID 133707240), quanto imagens da residência sem energia, utilizando-se velas como iluminação noturna e, ainda, diversos tipos de alimentos perdidos e falta de água, em razão de necessitar de energia para ligar o dispositivo que bombeia água para a residência (ID 133707194, 133707196, 133707208, 133707237 e 133707240).

No caso dos autos, a interrupção do fornecimento de energia se deu em 01/11/2023 e até o ajuizamento da demanda e concessão da tutela de urgência (ID 133751948), em 07/11/2023, não havia sido reestabelecido o fornecimento do serviço de energia elétrica, o que demonstra que
perpassou-se
lapso temporal muito superior a 48 (quarenta e oito) horas, delineados no art. 176, II, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A documentação constante dos autos demonstra que a requerida foi omissa, obrigando o requerente a sobreviver em local de difícil acesso e em condições extraordinárias, sem energia elétrica por mais de uma semana, considerando tratar-se de zona rural.

Analisando a contestação, não se verifica nenhuma justificativa plausível para tamanha demora no restabelecimento da energia elétrica, de tal modo a obrigar a requerente a pugnar pela intervenção do Poder Judiciário.

Não bastasse isso, a conduta da requerida foi, ainda, abusiva, na medida em que o serviço ora prestado, interrompido e postergado é de caráter essencial, para garantia da dignidade humana, principalmente nos tempos hodiernos.

Tudo isso culmina na necessidade de reparação por danos morais, pelos fundamentos acima alinhavados.

QUANTUM INDENIZATÓRIO: DANOS MORAIS

No que tange à fixação de valor indenizatório, cediço que deve haver compatibilidade entre este e o quão reprovável foi
a
conduta considerada ilícita.

Na presente lide, como dito primeiramente na fundamentação do mérito, além de omissa, a conduta da requerida foi abusiva, por atacar direitos à dignidade humana.

Nesse ponto, deve ser
levado em conta a intensidade e duração
do referido sofrimento causado pela requerida e suportado pela requerente, além da capacidade financeira de quem causou o dano, as condições sociais do ofendido e tudo o que influenciar na decisão do magistrado, considerando a especificidade de cada caso.

Há de se destacar, ainda, que, segundo a jurisprudência do STF, o caráter pedagógico da indenização deve ser eficaz, de
tal forma que desencoraje a violação de direitos novamente (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar
Peluso
, j. em 28/11/2006).

Pois bem.

É fundado nos critérios acima delineados que, utilizando-me do binômio razoabilidade e proporcionalidade,
FIXO,
à
título de danos morais, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

DANOS MATERIAIS

Conforme se vê da documentação encartada com a exordial, a requerente sofreu, ainda, danos materiais, consubstanciados na perda de alimentos perecíveis, totalmente dependentes de conservação em locais refrigerados, tais como geladeiras e freezers.

É o que se vê dos
IDs
133707194, 133707196, 133707208, 133707237 e 133707240, dos quais
vê-se
diversos alimentos perdidos, apodrecendo, em razão do descongelamento e resfriamento.

Sendo assim, com suporte nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil,
FIXO o valor de R$3.000,00 (três mil reais),
à
título de indenização por danos materiais.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONFIRMO
a liminar e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, CONDENO a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.:

Ao pagamento do
valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
à
título de indenização por danos morais
; e

Ao pagamento do
valor de R$3.000,00 (três mil reais),
à
título de danos materiais
;

Com supedâneo no princípio da causalidade,
CONDENO
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do Código de Proces
so Civil.
(
...)”
.
(id.
278174646
).

Em face da
retrocitada
sentença a demandada opôs embargos de declaração (id.
278174648
), os quais foram rejeitados (id.
278174654
).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva

a improcedência d
os pedidos iniciais,
além da
condenação d
o autor
ao pagamento das verbas
sucumbenciais
e
de
multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
não
comporta
provimento
.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos morais e materiais decorrentes da interrupção no fornecimento do serviço.

Depreende-se do feito que
a parte autora teve o fornecimento de energia interrompido em 01/11/2023
na propriedade rural onde
reside
,
em
virtude
da queda de um poste da rede da
concessionária
, permanecendo sem o serviço até a concessão da tutela de urgência
,
em 07/11/2023
.

Tal
lapso
é muito
superior
ao previsto no art. 362 da
Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021
, segundo o qual
:

“
Art. 362.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana;
e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º
Em caso de suspensão indevida:

I -
a
contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário;
e

II -
a
distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2º
Em caso de religação normal ou de urgência:

I -
a
contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente;
e

II -
o
consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.
”

Impende destacar
que a
hipótese
atrai a incidência da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição da República, dispositivo que impõe às pessoas jurídicas de direito público e às prestadoras de serviços públicos o dever de reparar os danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Sob tal regime jurídico, torna-se prescindível a demonstração de culpa,
sendo
exigi
da
apenas a comprovação do evento danoso e sua vinculação causal com a atuação do prestador do serviço.

Cumpre dizer que não prospera a tese da apelante acerca da
ocorrência de caso fortuito ou força maior

que a eximiriam de
responsabilidade
, uma vez que
a concessionária tem o dever
zelar pela conservação adequada dos equipamentos que integram a rede elétrica, assim como garantir o pronto restabelecimento do serviço em caso de interrupção, especialmente considerando-se sua natureza essencial e indispensável
.

Com efeito, a
queda de poste, por si só, não configura evento imprevisível ou inevitável a ponto de caracterizar caso fortuito ou força maior, mormente porque a manutenção da rede elétrica é inerente à própria atividade desenvolvida pela apelante, estando inserida no risco do negócio.

Ademais, ainda que se considerasse a queda do poste como evento fortuito, a demora injustificada para o restabelecimento do serviço
-

cerca de uma semana -
configura falha na prestação do serviço apta a gerar danos indenizáveis.

Neste ponto, vale
salientar
que a concessionária não apresentou justificativa plausível para o atraso, limitando-se a alegar, genericamente, a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

A documentação acostada aos autos evidencia de forma inequívoca os transtornos experimentados pelo apelado, que permaneceu impossibilitado de utilizar equipamentos básicos e esse
nciais em sua residência rural.

Conforme demonstram os registros
juntados, o recorrido
sofreu com a deterioração de alimentos perecíveis pela impossibilidade de refrigeração e ainda enfrentou escassez de água, uma vez que o abastecimento dependia de bomba elétrica inoperante devido à falta de energia.

À vista disso,
restou caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da apelante, conforme preconiza o art
.
22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe aos fornecedores de serviços públicos o dever de prestar serviços adequados, eficientes
,
seguros
e, quanto aos essenciais, contínuos
.

A propósito:

“(...)
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, cabendo-lhe assegurar a manutenção adequada da rede e a reparação dos danos decorrentes.
(...)”.
(
TJMT, N.U 1000420-75.2024.8.11.0030, Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.

“(...)
3
. Constatada a falha na prestação do serviço, com interrupção do fornecimento de energia por período excessivo, sem justificativa plausível, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1034557-75.2021.8.11.0002,
Márcio Vidal
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)
.

“(...)
É cediço que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica e a demora no seu restabelecimento, sem que a concessionária de serviço público tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a interrupção.

Dano moral in
re

ipsa
. Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Precedente:
AgRg
no
AREsp
239749/RS.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
”
.

(
TJMT, N.U 1034899-86.2021.8.11.0002, Dirceu dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)
.

Nesse contexto, a
situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo sua dignidade e conforto, especialmente por se tratar de moradia em zona rural, onde as dificuldades são naturalmente maiores.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais
, qual
seja,

R$ 10.000,00
(dez mil reais
), considero-o adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, sobretudo diante da gravidade da conduta da ré, da essencialidade do serviço e do prolongado tempo de interrupção.

Por certo, a
quantia fixada atende à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração
da conduta lesiva pelo ofensor
, sem importar em enriquecimento sem causa.

Além disso
,
não vislumbro litigância de má-fé por parte do recorrido, que apenas exerceu regularmente seu direito de ação diante de lesão efetivamente sofrida.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a
manifestação

expressa
acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
mantendo
incólume

a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de
10%
(dez por cento)
para 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025